Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “1. No caso em questão, o apelante foi classificado fora do número de vagas oferecidas no Edital, sendo de se concluir que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial mais recente, tanto do STF, quanto do STJ, inexiste demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, de modo a tornar obrigatória a nomeação do apelante, classificado no cadastro de reserva. 3. Recurso desprovido (Acórdão 1300228, 07179094420208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
2. “[ ] 4. Não configura preterição a contratação, pela CEB, de eletricistas terceirizados para os quais se exige formação e capacitação técnica superiores às exigidas para o emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista. ( ) (Acórdão 1305231, 07227326120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
3. Recurso conhecido e provido.